Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.

2. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). No caso, o agravante é instituição financeira de porte considerável (uma das maiores do país), com capacidade econômica elevada. Assim, definida a urgência para suspensão dos descontos do valor do financiamento na conta bancária da agravada, para cancelamento do protesto e para abstenção de inscrição do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo perfeitamente compatível com a sua natureza inibitória.

3. Razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento em 5 (cinco) dias: para o cumprimento da determinação judicial atinente à inscrição em cadastro de inadimplentes, basta ao agravante abster-se de realizar a inscrição do nome da agravada em referido cadastro; a suspensão dos descontos em conta bancária pode ser feita de forma automatizada; e o cancelamento do protesto pode ser solicitado ao Tabelionato de Protesto de Títulos, “pagos os emolumentos devidos” (art. 26 e §3o da Lei 9492/1997).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.